Tribunal: TJMT
Processo: 0001986-05.2016.8.11.0015
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001986-05.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEAN HENRIQUE SOARES INHENGUES - CPF: 039.354.611-00 (APELANTE), BRUNO EDUARDO HINTZ - CPF: 002.687.311-79 (ADVOGADO), ANTONIO FERREIRA DINIZ - CPF: 524.157.249-04 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES TENORIO - CPF: 790.579.771-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI
–
HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECISÃO MANIFESFAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPROCEDÊNCIA - DECISÃO DOS JURADOS COM RESPALDO NO ACERVO PROBATÓRIO – DÍVIDA COMO MOTIVO DO CRIME - DESAVENÇA FINANCEIRA – VINGANÇA –
RETALIAÇÃO DO APELANTE ÀS COBRANÇAS FEITAS PELA VÍTIMA

DESARMADA E ATINGIDA DE SURPRESA COM VÁRIAS FACADAS NA PORTA DA SUA RESIDÊNCIA – DESAVENÇA NÃO ELIDENTE DA SURPRESA -
QUALIFICADORAS DO DELITO AMPARADAS PELAS CIRCUNSTÂNCIAS E DINÂMICA DO CRIME – APELO
DESPROVIDO, EM SINTONIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

1 - As qualificadoras, quando reconhecidas pelos jurados, somente poderão ser excluídas quando estiverem flagrantemente dissociadas dos elementos contidos nos autos.
In casu
, as provas orais apresentadas ao Conselho de Sentença demonstram que o apelante agiu de forma torpe, pois motivado pela vingança/retaliação às cobranças feitas pela vítima, que buscava a quitação de uma dívida financeira, e mediante recurso que dificultou a sua defesa, já que atingida de forma inesperada. E
ventual desavença não elide a surpresa, principalmente se, dos autos, extrai-se que
o apelante se aproximou da vítima
com um canivete escondido em um envelope (simulando que iria pagar a dívida) mas, rapidamente, sacou a arma branca e golpeou o ofendido,
não permitindo que ele esboçasse qualquer reação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
JEAN HENRIQUE SOARES INHENGUES
, contra a sentença anexada sob Id. 180038522 que,
em conformidade com a decisão do Tribunal do Júri da Comarca de Sinop/MT
, condenou-o à pena de
12 anos
de
reclusão,
em regime inicial
fechado
, pela prática do crime descrito no art.
121, §2o, incisos II e IV, CP
.

Em
razões
recursais sob Id. 184914196, a Defesa requereu a
submissão do apelante a

novo julgamento
, afirmando que a decisão seria
manifestamente contrária às evidências dos autos
, porque
não há
nenhuma prova amparando as qualificadoras da torpeza e a relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima
.

Em linhas gerais, alega que vítima e apelante vinham discutindo por conta de uma dívida (venda de um imóvel) e que no dia fatídico
houve uma briga seguida de xingamentos entre ambos, circunstância que afastaria as qualificadoras.

Em suas
contrarrazões
sob Id.
201213170
, o MP pugna o
desprovimento
do apelo;
igualmente
a d.
PGJ
, em parecer assim sumariado
:

“Ementa: Recurso de Apelação. Rito especial do Tribunal do Júri. Condenação pelo crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. Insurgência defensiva. Alegação de que a decisão dos jurados, no que diz respeito às qualificadoras, foi manifestamente contrária às provas dos autos. Inocorrência. Jurados que, com base nas provas produzidas durante a instrução processual, reconheceram que o recorrente ceifou a vida da vítima por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a sua defesa. Parecer pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

Ao d. revisor.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O apelante
Jean Henrique Soares Inhengues
, foi condenado pelo e. Tribunal do Júri da comarca de Sinop/MT, pela prática do crime capitado no art.
121, §2o, II e IV, CP,
porque, na noite de 07/03/2015, matou com golpes de faca, a vítima
Luiz Rodrigues Tenório
.

Em conformidade com a decisão, o MM. Juiz de Direito da 1a Vara criminal daquela comarca, proferiu a sentença impondo ao apelante a pena de 12 anos de reclusão.

Segundo consta,
Jean Henrique
estava devendo o valor de R$ 2.000,00 à vítima (proveniente da compra/venda de um imóvel) e, por isso, ambos vinham se desentendendo.

No dia dos fatos, após se encontrarem na porta do prédio onde residiam (um conjunto de quitinetes),
Luiz Rodrigues
cobrou o pagamento do valor e, após uma nova discussão, o apelante golpeou-o com várias facadas na região abdominal (vide: Laudo de Exame de Corpo de Delito – Id.
180043232
); a vítima faleceu ali mesmo no local.

Em suma, o apelante não nega os fatos mas diz que o crime não foi qualificado e que a
torpeza
e o
recurso que dificultou a defesa da vitima
não tem amparo nos autos.

Sem razão, no entanto.

O
motivo torpe
reside na
vingança
abjeta, por ter a vítima cobrado uma dívida do apelante.

O homicídio praticado em virtude de qualquer sorte de
dívida
financeira configura, sim, a motivação torpe, vil, haja vista a desproporcionalidade existente na conduta do apelante que,
em retaliação às cobranças da vítima e para não ser mais incomodado, matou-a abruptamente e de forma inesperada.

Dessa forma, se o Júri Popular entendeu pela compatibilidade da conduta perpetrada com a qualificadora imputada na pronúncia, deve ser respeitada soberania dos veredictos,
admitindo-se a anulação de seus julgamentos excepcionalmente, em casos de manifesta arbitrariedade ou total dissociação das provas contidas nos autos, o que não é o caso apresentado.

Deste e. TJMT:

“A depender das circunstâncias fáticas que envolveram o crime, o fato do réu agir irresignado com cobrança de dívida efetuada pela vítima, pode ser considerado motivo torpe, de forma, que a análise da incidência da qualificadora do art. 121, § 2o, I, do CP (motivo torpe) deve ser submetida ao Conselho de Sentença.” (TJMT, RSE NU 1017126-05.2019.8.11.0000) (...)” (N.U 1005074-06.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 27/09/2021)

Prosseguindo, a qualificadora prevista no
inc. IV, §2o, do art. 121, CP,
também possui amparo nos autos e não se mostra manifestamente improcedente.

O uso de
recurso que dificulta a defesa da vítima
deve ser aferido no
momento dos fatos
, e na hipótese, apesar de haver relatos dando conta de outras discussões entre
Jean

e
Luiz Rodrigues
, vejo que, naquele exato momento do crime, a vítima foi atacada de surpresa na frente da sua residência.

Analisando as provas orais colhidas desde a fase policial até o plenário do Júri, (testemunhas:
José de França Ribeiro Neto
,
Felipe Eduardo Rodrigues Valadares, Sebastião de Lima Neto
) extrai-se que, naquela noite, a vítima estava próxima ao portão de sua casa momento em que o apelante chegou; após uma breve discussão
Jean
, de inopino, sacar um canivete que trazia consigo e desferir pelo menos 6 golpes de faca na vítima.

Sobre a dinâmica do crime, aliás, o PM
Sebastião de Lima Neto
confirmou em juízo e depois em plenário, o testemunho de
Felipe Valadares
, também morador no conjunto de quitinetes, relatando que, minutos antes do delito, estava em sua casa jogando vídeo
game
com um amigo quando ouviu a discussão entre
Jean Soares
e a vítima.

Pelo que narram as testemunhas, a vítima, durante a discussão, teria perguntando ao apelante “Cadê o meu dinheiro”, e nesse momento, Jean disse “está aqui”; em seguida,
Luiz
disse a
Jean

“passa para o José”
e, nessa ocasião, o apelante se aproximou de
Luiz,
retirou uma faca de dentro de um envelope que portava nas mãos e deferiu-lhe um soco no rosto; já no chão, o apelante colocou uma perna sobre a barriga da vítima e passou a desferir os golpes de faca contra ela.

Com efeito, não há dúvidas de que a vítima foi atingida de surpresa
e sem qualquer chance de reação
pois, de acordo com o que foi colhido nos autos (e apresentado aos Jurados), o apelante escondeu um canivete dentro de um envelope e, ao se encontrar com
Luiz
, o fez acreditar que a dívida seria paga naquele momento (simulação), e retirou, de inopino, a faca que portava, atingindo a vítima desarmada.

Nessa ordem de ideias, o fato de o Conselho de Sentença, ter acatado a versão apresentada pelo Ministério Público, não significa dizer que a decisão dos eminentes julgadores tenha sido manifestamente contrária à prova dos autos.

Sobre a qualificadora, destaco da jurisprudência:

“Não se configura ‘como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo’ (TJMT, Enunciado Criminal 13). O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença (TJMT, AP NU 0002132-75.2013.8.11.0007; AP NU 0006504-89.2018.8.11.0040). (...).

Se a dinâmica do ato criminoso, inerente ao modo de agir dos agentes, demonstra que as vítimas foram atingidas de maneira inesperada, o reconhecimento ‘do recurso que dificultou a defesa das vítimas não contrariou o conjunto probatório’
(TJMT, AP NU 0002052-44.2009.8.11.0010).

As qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri “somente podem ser excluídas quando forem absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional” (STJ, HC no 182.153/DF). (...).” (TJMT - N.U 0001653-79.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023)

Com efeito, é fato, a Defesa não apresentou aos srs. Jurados nenhuma prova capaz de afastar as qualificadoras; por outro lado, a acusação trouxe elementos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e que ampararam sua versão, de forma que o Conselho de Sentença optou pela tese que lhes pareceu mais convincente e verdadeira.

Portanto, diante de um cenário em que os elementos probatórios acostados nos autos – e dos quais se valeram os jurados para formar sua convicção – são legítimos para amparar a pretensão acusatória,
não
há como se acolher a pretensão recursal.

Com tais considerações,
em sintonia
com o parecer da d. PGJ,
desprovejo
o apelo
, mantendo incólume a sentença guerreada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024